Tribunal: TJMT
Processo: 0020895-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020895-71.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEARCI TODESCHINI - CPF: 440.239.870-34 (APELANTE), FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (APELADO), TODESCHINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.528/0001-80 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), S2 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (APELADO), FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.364.614/0001-20 (APELADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (APELADO), MADEFLORA REFLORESTAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.606.759/0001-24 (APELADO), P. C MECANICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.538.754/0001-25 (APELADO), PAULA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 006.109.201-03 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.722.105/0001-29 (APELADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROBISON TODESCHINI - CPF: 406.062.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SIMONI EIRELI - CNPJ: 15.071.516/0001-02 (APELADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – QUESTÃO DEBATIDA DURANTE O PROCESSO – FEITO PRINCIPAL JÁ SANEADO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando o juízo de primeiro grau decide com base em questão fática e fundamento debatido durante a lide.

A produção antecipada da prova poderá ocorrer em ação que siga sob o rito ordinário toda vez que se verificar fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou de difícil verificação certos fatos na pendência da ação, conforme disposição do art. 381 do CPC.

Não há que se confundir a necessidade da prova com a necessidade de antecipação da prova. Estando o feito principal já saneado, com os pedidos de produção probatória já apreciados, não há sentido em se prosseguir com ação de cautelar incidental de antecipação de provas que tramita há mais de 07 anos quando, na verdade, não se antecipa mais nada.

A necessidade ou não da produção da prova em si passa a ser objeto de discussão no processo principal, de maneira que descabe falar na ação acessória em eventual cerceamento de defesa.

O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, fixada em favor de todos os patronos dos litisconsortes vencedores, sendo incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de tantas verbas honorárias quantos forem os patronos dos litisconsortes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEARCI TODESCHINI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Medida Cautelar Incidental no 0020895-71.2015.8.11.0002 - Cód. 417805, movida em face de BRUNO SIMONI e outros, julgou extinto o feito nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, e nos termos do art. 485, VI, Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por perda superveniente do interesse processual de agir da presente ação cautelar.

Em razão da sucumbência da requerente e pelo princípio da causalidade, no qual quem deu causa à ação deve ser condenado na sua sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa devidos para o advogado de cada um dos requeridos (art. 85, §14, do CPC), suspensos em face da gratuidade processual concedida (art. 98, § 3o do CPC).”
(Id. 164154076 - pg. 10/13).

Em suas razões, de Id. 164154128, a recorrente discorre, em síntese, sobre como se deu a fundação da empresa Todeschini Transporte pelo Sr. Waldir e seus irmãos até o ingresso dos Simoni na sociedade, com posterior transferência de todo o capital da Todeschini para a empresa Sergen, que passou a se chamar CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e acerca do desentendimento entre os sócios.

Aponta, em seguida, quais as ações em litígio que envolvem as partes com objetivo de dissolver a sociedade e apurar os haveres, intentadas em paralelo com a vertente medida cautelar.

Aduz que objetivou através da medida cautelar: a) o arrolamento de bens para individualizar bens que integrem o ativo da sociedade, mediante apreensão, penhora e ulterior descrição e avaliação por perito, dos bens componentes do acervo patrimonial de todo o grupo empresarial, incluindo-se a indisponibilidade de ativos financeiros ou, alternativamente, apenas da Empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.; b) a Indisponibilidade de 50% das quotas sociais de todo o grupo empresarial, bem como fosse determinada a proibição de alienação e/ou oneração de bens integrantes do ativo do grupo ou, alternativamente, apenas da Empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.; c) A intervenção judicial através da nomeação de administrador ou observador judicial para verificação das irregularidades existentes na administração do grupo societário ou, alternativamente, apenas da Empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.; d) A concessão mensal de parcela de lucros no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou, alternativamente, a autorização judicial para utilização ou alienação de bens (máquinas e/ou implementos), utilizando-se da renda auferida no custeio cotidiano da autora, ressalvando eventual abatimento posterior do que for auferido.

Registra que o juiz deferiu em parte a liminar, determinando, em decisão datada de 14/12/2015, a realização de perícia para a verificação das irregularidades existentes na administração do grupo societário, a partir do arrolamento de bens, identificação de ativo e passivo e denominação de todo acervo patrimonial da Constil, por considerar que
“numa primeira análise, os documentos colacionados nos autos corroboram para evidenciar o fumus boni iuris e de igual modo o periculum in mora, uma vez que há de fato indícios de envolvimento das empresas demandadas em crimes apurados pela Polícia Federal e Ministério Público Federal.”

Prossegue relatando que, após anos em meio à tentativa de citação das empresas, à interposição de recursos, à aceitação do encargo pela empresa especializada para a realização da perícia, à intimação das partes para se manifestar acerca da proposta dos honorários periciais, sobreveio a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por entender o juiz que houve perda superveniente do objeto, em flagrante ofensa ao princípio da não surpresa e da má-interpretação do instituto da perda superveniente do interesse de agir.

Consigna que a única hipótese para a não realização da perícia seria algum óbice com relação aos honorários, uma vez que a necessidade e adequação na produção da prova já tinham sido reconhecidas em juízo em mais de uma decisão.

Verbera que a extinção da cautelar sem resolução de mérito por suposta perda superveniente do interesse processual de agir pelo Juízo
a quo
se deu com base em dois motivos: “
(i) nenhum dos sócios está na administração da empresa”; e (ii) seu ativo e passivo encontra-se devidamente identificado”
os quais não podem ser considerados como supervenientes, pois aconteceram tais fatos se deram de forma antecedente.

Destaca que, o propósito de “identificação do patrimônio” pelo administrador judicial nos autos principais, não se confunde com a avaliação técnica contábil de desvios de recurso com emprego de técnica complexas como apresentado, inclusive, pelo potencial identificação de irregularidades como no caso do envolvimento dos réus na Operação Ararath.

Salienta que mesmo após afastamento dos sócios e da identificação do ativo e passivo já terem ocorrido, a realização da perícia que já estava designada na ação cautelar nunca foi posta a cheque, a exemplo disso menciona que em 10/12/2018 foi realizada a intimação do perito (designado nos autos da cautelar) para se manifestar sobre documentos juntados pelo administrador (nos autos principais) e, na mesma data, apontou, em decisão saneadora dos autos principais o juiz apontou que se aguarda a perícia a ser realizada no incidente, o que atrai os institutos da estabilidade e segurança jurídica dos atos consolidados de que ela seria realizada, até em razão da sua notória importância.

Assenta que os trabalhos desenvolvidos pelo Administrador Judicial na “identificação de bens e direitos” é muito diferente de uma perícia que pretende avaliação de estratégias complexas de desvio e irregularidades existentes na administração do grupo societário, que permitirão a dissolução da sociedade e a correta liquidação, o que inclui a má gestão e apuração de todos os desvios em favor dos sócios e/ou de terceiros que não irão não aparecer nos livros contábeis e balanços ordinários da empresa, tratando-se de desenvolvimento complexo de movimentações financeira que passam pelo uso e faturamento de outras sociedades.

Pontua acerca da existência de contradição existente na sentença acerca da extinção da ação e em relação à condição da parte autora de beneficiária da assistência para arcar com o valor dos honorários periciais onerando o Estado em que
“soa contraditório sustentar, de um lado, que houve perda de objeto, mas de outro, indicar que a medida não deve ser realizada em razão do ônus que representaria ao Estado. Ora, ou há perda do objeto por si só considerado ou não há. Se a extinção do feito tem de ser pautada não exclusivamente na perda do objeto, mas em outro argumento, é razoável crer que, em verdade, há sim utilidade na prestação jurisdicional pleiteada, mas esta “não compensaria” por “motivos maiores”, que não a perda do objeto.”

Discorre sobre a incorreta fixação da sucumbência, pois a extinção do feito se deu na visão do Magistrado por ter sido supostamente atingida a pretensão, pela elaboração superveniente dos trabalhos do Administrador Judicial. E mesmo se aplicar o princípio da causalidade, quem mal administrou a empresa à época e praticou diversos atos que seu patrimônio em risco, ensejando inclusive seu afastamento e a necessidade de arrolamento de bens, foi o apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para fins de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, de modo a dar prosseguimento à realização da perícia.

Sucessivamente, pugna pela inversão do ônus de sucumbência, condenando os apelados a arcarem com as custas e despesas do processo, bem como a pagarem honorários aos advogados da apelante, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, do CPC; ou, subsidiariamente, que, ao menos, os honorários dos advogados de todos as apeladas conjuntamente considerados não ultrapassem 20% sobre o valor da causa, vez que “havendo pluralidade de vencedores, os honorários deverão ser partilhados entre eles”.

Devidamente intimadas, as apeladas Todeschini Construções Terraplenagem Ltda., Madeflora Reflorestamentos Ltda. e Paiaguás Empreendimentos Imobiliários Ltda., apresentaram contrarrazões de Id. 164154141, rechaçando os argumentos lançados pela apelante, requerendo, ao final, a manutenção da sentença. Por sua vez, Bruno Simoni, Constil Construções e Terraplanagem Ltda., S2 Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., FS Properties Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, Cohabita Construções Ltda., também apresentaram contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pela recorrente, requerendo o desprovimento do recurso, ao Id. 164154142.

O Ministério Público deixou de intervir nos autos, pelas razões de Id. 172494663.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que, em meio a demandas visando à exclusão societária da Empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda., a apelante Learci Todeschini ajuizou em 08.10.2015 a vertente ação cautelar incidental com pedido liminar, em decorrência da existência de direitos creditórios ameaçados pela dilapidação patrimonial que imputa ao sócio Bruno Simoni, ora apelante.

Em suma, requereu ordem de arrolamento, mediante apreensão, penhora, descrição e avaliação pericial, dos bens componentes do acervo patrimonial do grupo empresarial, ou alternativamente, apenas da Constil Construções e Terraplanagem Ltda., empresa que alega ser manancial das demais pessoas jurídicas integrantes do suposto grupo econômico, da qual ostenta a condição de sócia.

Pleiteou também a indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais indicadas, a intervenção do juízo com a nomeação de administrador ou observador judicial, bem como, a concessão de parcela do lucro mensal auferido na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou medida alternativa para garantir sua subsistência (Id. 164155643 - pg. 20/21.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo
para
“determinar a realização de perícia para o arrolamento de bens, identificação de ativo e passivo e denominação de todo acervo patrimonial da empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.”
, Id. 164155644 - pg. 65/72.

Contra referida decisão, a parte autora manejou Recurso de Agravo de Instrumento de no 5.620/2016, o qual foi desprovido, Id. 164156401 - pg.. 49/61. E os demandados MADEFLORA REFLORESTAMENTOS LTDA. e outros, o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1003874-03.2017.8.11.0000 que sequer foi conhecido. (Id. 164154062 - pg. 20/27).

Em 06.06.2016, foi apontado pelo juízo a nomeação de administrador judicial no feito principal, razão pela qual determinou o aguardo da juntada de documentos pertinentes para a realização da perícia designada na medida cautelar.

Em 11.09.2017, o Magistrado
a quo
informou sobre a juntada dos documentos pertinentes pelo interventor judicial e determinou a intimação do perito nomeado para a realização da perícia. (Id. 164154062).

Em 28.05.2019, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. manifestou nos com proposta de honorários periciais na importância de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais). (Id. 164154070 - pg. 22/26). As partes foram devidamente intimadas e manifestaram acerca da proposta apresentada.

Em 13.04.2022, sobreveio a sentença de extinção do feito, da qual insurge-se a autora, ora apelante, cujas razões passo a apreciar.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de produção cautelar antecipada de prova pericial relativa à ação principal de Dissolução de Sociedade, Exclusão de Sócio e Apuração de Haveres de no 8855-91.2014.0002, proposta pela ora apelante em face de Bruno Simoni e outros.

Primeiro, descabe falar em nulidade da sentença por eventual violação ao
princípio da não surpresa
, pois a matéria acerca da extinção da cautelar por perda de objeto foi devidamente debatida nos autos. Veja que a demandada Madeflora Reflorestamento Ltda. e Paiaguas Empreendimentos Imobiliários pretendeu referida extinção na contestação de Id. 164156421 - pg. 10/33 e a autora ofertou impugnação, ao Id. 64154062 - pg. 37/43.

Desse modo, não há violação ao princípio da não surpresa quando o juízo de primeiro grau decide com base em questão fática e fundamento debatido durante a lide.

Não ficou evidenciado também qualquer
cerceamento ao seu direito
de defesa da parte autora, ora apelante, porque o que se discute não é a necessidade ou não da produção da prova pericial em si, mas a sua antecipação na ação acessória.

Quanto à extinção do processo, entendo que o Juiz decidiu de forma acertada, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

O artigo 841 do Código de Processo Civil/73, à época do ajuizamento da ação previa as hipóteses em que eram admissíveis a produção antecipada de provas. Atualmente tal previsão encontra-se no art. 381 do Novo CPC.

A presente ação cautelar visa promover o afastamento de sócio, além da produção de prova pericial que, em razão da possibilidade de ameaça ao direito do interessado ou receio de lesão (art. 801, IV do Código de Processo Civil/73), antecipa-se o momento adequado para sua produção, que seria a fase instrutória do processo de conhecimento.

Conforme relatado alhures, a liminar foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo
em 14.12.2015, somente para realização da perícia na empresa Constil.

Em 06.06.2016, diante de várias denúncias de má administração da empresa, como inadimplementos de débito trabalhista e de serviços essenciais ao seu funcionamento, bem como da falta de prestação de contas, inclusive com abandono pela administradora Learci, o juiz nomeou
nos autos principais
um ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Como se vê, a primeira finalidade da presente cautelar que foi evitar a dilapidação dos bens da empresa não se justifica mais, já que nenhum dos sócios faz parte da sua administração, por conta da nomeação do interventor judicial nos autos principais.

Quanto ao arrolamento, sabe-se que é uma medida cautelar destinada a conservar uma universalidade de bens que se encontre em perigo de extravio ou dissipação, através de sua descrição e depósito. Ora, qual o perigo existe se a administração está sendo feita por uma pessoa de confiança do juízo, sem qualquer ligação com as partes litigantes. Logo, no ponto operou-se a perda do objeto da cautelar.

Do mesmo modo, o pedido de produção antecipada da prova deverá se enquadrar no que está previsto no dispositivo legal já citado, não havendo que se confundir a necessidade da prova com a necessidade de antecipação da prova.

Sobre o tema, segue a lição de Teresa Arruda Alvim:

“
Diante da amplitude do texto legal, superada a vinculação entre prova antecipada e perigo da demora, não há maior espaço para eventual juízo negativo do órgão judicial no que diz com a necessidade da medida; salvo se eventualmente a própria intervenção estatal se afigurar dispensável para a obtenção da prova (...) não se deve confundir a necessidade da antecipação com a necessidade da prova, isto é, com a necessidade de uma dada providencia de instrução.”
(In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et. all. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ediotora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.031)

No caso dos autos, a realização da perícia foi deferida em sede de liminar há mais de 07 anos. Posteriormente,
na ação principal,
quando da nomeação do interventor judicial, o magistrado frisou que a figura do administrador se equiparava a de um perito. E mais, fixou o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para que o profissional escolhido apresentasse os documentos pertinentes ao término do exercício social dos anos de 2012 a 2015, com levantamento do ativo e passivo da sociedade para a distribuição de lucros e prejuízos, que teria inclusive a participação de assistentes técnicos pelas partes, com apresentação de quesitos e pareceres no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 164154144 - pg. 49/54).

Desta forma, sendo apreciado o pedido de produção probatória no feito principal, não há sentido em se prosseguir com uma medida cautelar de produção de provas que, na verdade, já não antecipa mais nada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS - ÉGIDE CPC/73 - REQUISITOS - REALIZAÇÃO DA PROVA NO PROCESSO PRINCIPAL - FALTA DE INTERESSE DE CONTINUIDADE - PERDA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO. - Na ação cautelar de produção antecipada de provas sob a égide do CPC/73 existiam requisitos para que fosse deferido o pedido inicial, ou seja, o perigo da demora que a prova se perca até o ajuizamento da ação - Verificada a impossibilidade da prova se perder ou mesmo em função de ter realizado a prova no processo principal, onde poder-se-ia realizar qualquer outra prova, tirando a necessidade de antecipação é de se reconhecer a perda superveniente do objeto.”
(TJ-MG - AC: 10481140071046001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019)

Em vista disso, a necessidade ou não da produção da prova em si passa a ser objeto de discussão no processo principal, de maneira que se faz desnecessário o prosseguimento da ação acessória.

Aliás, o prosseguimento da pretensão antecipatória acarretaria o funcionamento do Poder Judiciário desnecessariamente, pois, ao final, a conclusão seria a mesma prolatada nos autos principais. Inclusive, não se pode olvidar que o instituto da conexão processual tem por objetivo evitar a produção de atos e provas desnecessárias, observando a economia processual, bem como o de evitar decisões conflitantes.

Enfim, restou evidente a perda superveniente do objeto da cautelar em questão, razão pela qual há de ser mantida a sentença de extinção.

Quanto ao ônus sucumbencial, correta a solução adotada pelo Julgador
a quo
que se amolda à jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“havendo interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo por perda superveniente de objeto, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. Precedentes: AgInt no REsp. 1.689.859/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.9.2019 e REsp. 1.669.428/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.6.2017.”

Ao contrário do sustentado pela apelante, a pretensão autoral não foi atingida nestes autos. Registra-se que, a opção de propor ação cautelar incidental foi da autora, quando já tramitavam duas ações em que os pleitos contidos na ação cautelar poderiam ter sido realizados incidentalmente.

Assim, o ônus da sucumbência foi aplicado corretamente, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, importa explicitar que os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, fixada em favor de todos os patronos dos litisconsortes vencedores, sendo incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de tantas verbas honorárias quantos forem os patronos dos litisconsortes.

O sistema processual civil estabelece, em caso de litisconsórcio, como regra geral, a proporcionalidade no rateio das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, devendo ser aplicada também no caso de litisconsórcio no pólo vencedor da demanda. Caso ausente a manifestação do juízo, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, conforme disposição do artigo 87, §§ 1o e 2o do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, em observância às disposições do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023